Tribunal: TJMT
Processo: 1042779-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042779-27.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE SOUZA ZANATA - CPF: 055.826.301-12 (APELANTE), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. TEMA 28/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial e rejeitou a pretensão revisional deduzida pelo réu, reconhecendo a validade da cláusula de capitalização diária de juros e a configuração da mora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária, à luz do art. 6o, III, do CDC; e (ii) saber se a alegada cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do Tema 28/STJ, a impedir a consolidação da propriedade fiduciária.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários submetem-se ao regime do CDC, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, impondo-se o dever de informação clara e adequada. Todavia, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, para os contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

A Súmula no 539/STJ e o julgamento do REsp no 973.827/RS consolidaram a orientação de que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual, não se exigindo a indicação da taxa diária autônoma quando o contrato explicita a forma de incidência dos encargos.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário consignou, de forma expressa, a capitalização diária dos juros remuneratórios, incorporados ao cálculo das parcelas mensais previamente fixadas, inexistindo vício informacional ou onerosidade excessiva apta a caracterizar abusividade.

Não reconhecida a ilegalidade dos encargos no período da normalidade contratual, permanece hígida a mora. Nos termos do REsp no 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), o simples ajuizamento de ação revisional ou a alegação genérica de abusividade não descaracteriza o inadimplemento, sobretudo quando ausente reconhecimento judicial de encargo ilícito.

Mantida a mora, é legítima a consolidação da propriedade e a procedência da ação de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula de capitalização diária de juros em contrato bancário celebrado após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação das taxas mensal e anual para evidenciar a forma de incidência dos encargos. 2. A ausência de reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual mantém a mora do devedor e legitima a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joao Pedro de Souza Zanata,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o
Banco Hyundai Capital Brasil S.A, julgou a demanda procedente e rejeitou o pleito revisional
.

Inconformado,
defende o apelante a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros, sob o argumento de que, embora haja menção à capitalização diária, não houve a expressa indicação da taxa diária de juros no instrumento contratual, o que violaria o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Afirma que a mera indicação das taxas mensal e anual não supre a exigência de informação clara quanto à taxa diária, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.826.463/SC e o REsp 1.568.290/RS. Sustenta, ainda, que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), razão pela qual seria indevida a consolidação da propriedade e a procedência da ação de busca e apreensão. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a revogação da liminar e a devolução do veículo. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos, caso o bem já tenha sido alienado, com indenização correspondente ao valor do veículo à época da apreensão, acrescida de correção monetária, juros de mora e multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, além da condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 338614914).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Hyundai Capital Brasil S.A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do
Banco Hyundai Capital Brasil S.A., sendo a demanda julgada procedente e rejeitado o pedido revisional do réu.

Inconformado,
defende o apelante a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros, sob o argumento de que, embora haja menção à capitalização diária, não houve a expressa indicação da taxa diária de juros no instrumento contratual, o que violaria o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Afirma que a mera indicação das taxas mensal e anual não supre a exigência de informação clara quanto à taxa diária, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.826.463/SC e o REsp 1.568.290/RS. Sustenta, ainda, que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), razão pela qual seria indevida a consolidação da propriedade e a procedência da ação de busca e apreensão. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a revogação da liminar e a devolução do veículo. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos, caso o bem já tenha sido alienado, com indenização correspondente ao valor do veículo à época da apreensão, acrescida de correção monetária, juros de mora e multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, além da condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que nos contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Adentrando ao mérito recursal, no tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização diária de juros, conforme bem destacou o apelante, de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp no 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

Observa-se que na Cédula de Crédito Bancário sob análise a única menção a juros remuneratórios "
capitalizados diariamente
" ocorre na seção: “
Promessa de Pagamento -
O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente
”.

Dessa forma, a despeito do alegado pelo apelante, está especificamente previsto que os juros capitalizados diariamente, incidem sobre o valor total financiado, incorporados no valor total da parcela.

Vê-se que se trata de contrato de financiamento de veículo a ser pago em parcelas mensais fixas, previamente definidas, de modo que as taxas de juros já incidiram mensalmente para o cálculo do valor das prestações, durante o número de meses previstos até a quitação do valor financiado.

Portanto, não há qualquer abusividade na capitalização diária de juros.

No que tange a exclusão da mora d
e acordo com a orientação da Segunda Seção do c. Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, "
não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

In casu
, conforme decidido na sentença recorrida e mantido o entendimento por este Tribunal, não houve o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, não merecendo prosperar o recurso também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026